Tribunal: TJES
Processo: 5012590-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012590-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON CAMPANHOLE e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5012590-22.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GILSON CAMPANHOLE E OUTROS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gilson Campanhole e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, rejeitando exceção de pré-executividade e pedido de suspensão de leilão de imóvel penhorado. Os embargantes sustentam a existência de omissão na análise de documentos e na fundamentação, alegando que o imóvel, utilizado para moradia e atividade produtiva familiar, é impenhorável nos termos do art. 833, VIII, do CPC. Pretendem ainda o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas e argumentos sobre a impenhorabilidade do imóvel; e (ii) analisar se o pedido de prequestionamento merece acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, indicando que o imóvel é uma pequena propriedade rural, mas não foi comprovado que é destinado à subsistência da entidade familiar, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

5. A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, não estando o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que haja análise das pretensões de forma coerente e fundamentada.

6. O pleito de prequestionamento numérico é desnecessário, pois, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais, considera-se prequestionada a matéria quando efetivamente analisada pelo órgão julgador.

7. A interposição de embargos com finalidade meramente protelatória, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, caracteriza abuso do direito recursal, passível de sanção conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A pequena propriedade rural é impenhorável apenas se comprovado que é utilizada pela entidade familiar para sua subsistência, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da CF.

3. Não há obrigatoriedade de menção expressa a dispositivos legais para configuração de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/03/2021.

TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022.

TJDF, Acórdão 1777701, 07016526120228070004, Rel. Mauricio Silva Miranda, DJE 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
GILSON CAMPANHOLE E OUTROS (+2)
em face do acórdão (ID 8516685) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, manteve incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n°. 0001274-22.2019.8.08.0038, que rejeitou a exceção de pré-executividade e o pedido de suspensão do leilão, sob fundamento de ausência de comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra na regra inserta no art. 833, VIII do CPC.

Em suas razões (ID 8710207), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão, uma vez que: (i)
“[...] negou-se a apreciar os argumentos e provas trazidas”
sem a adequada e necessária fundamentação; (ii) embora tenha sido apresentados diversos documentos, eles não teria sido avaliados, de modo que restou comprovada que a propriedade em questão é utilizada para sobrevivência do núcleo familiar e como sua moradia e de sua família; (iii)
“[...] o débito cobrado na demanda executiva é lastreado em financiamento obtido pelo agravante para viabilizar a própria atividade produtiva do imóvel rural, o que enseja na perfeita subsunção à cláusula de impenhorabilidade prevista no texto constitucional”
.

Por fim, visam o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 9597859), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassado tal ponto, conforme o magistério doutrinário,

A omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelos embargantes.

Em que pese os argumentos apontados na peça recursal, denota-se da decisão colegiada que foram explicitados os motivos pelos quais chegou-se a conclusão no sentido de que, embora o bem imóvel fosse considerado como de pequena propriedade rural, não restou comprovado pelos embargantes, através da documentação acostada aos autos, que a área destinava-se à subsistência da entidade familiar. Vejamos excerto do voto condutor:

“Neste tocante, a controvérsia é consubstanciada na verificação da (im)penhorabilidade do bem dado em garantia à instituição financeira, por tratar-se de pequena propriedade rural explorada no âmbito familiar.

Nesse cenário, urge o destaque do texto constitucional, dispondo em seu artigo 5º, inc. XXVI: “a pequena propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Assim como cumpre elucidar o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil, vejamos in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
; (Destaquei).

Em consonância com a legislação, o Superior Tribunal Federal esclarece que a pequena propriedade rural está caracteriza quando sua área limita-se entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, senão, vejamos o Tema n.º 961:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

In casu, infere-se dos autos que o imóvel objeto da penhora, identificado pela Matrícula 8.887 (id 6378218), possui área de 48.400m2, dimensão esta que se mostra inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, uma vez que no município de Nova Venécia, cidade de localização do bem, cada módulo equivale a 20,0 hectares.

Desse modo, resta compatível com o disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, caracterizando-se, evidentemente, como pequena propriedade rural, considerando que é menor do que 4 (quatro) módulos fiscais, com base na medida rural municipal, ou seja, resta preenchido o primeiro requisito para impenhorabilidade.

Superado este ponto, torna-se necessária a análise quanto à utilização da terra.

Neste quesito, não obstante, tenham os agravantes anexados documentos que atestam a comercialização de produtos supostamente cultivados no imóvel objeto da celeuma, bem como notas que denotam a compra de adubo e contas de energia aparentemente referente ao local, tais documentos não são suficientes a evidenciar que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar e que o bem é utilizado como residência familiar.

A esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA MORADIA EXISTENTE NO LOCAL. POSSIBILIDADE DE ANEXAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme os arts. 5º, XXVI da CF e 833, VIII do CPC, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 2. Por sua vez, o art. 4º, inciso II da Lei n. 8.629/93 preceitua que a pequena propriedade rural possui área de até quatro módulos fiscais que, em Santa Maria de Jetibá-ES, corresponde a 72 ha (setenta e dois hectares). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de provar que o imóvel se encaixa na qualificação de pequena propriedade rural e que é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção de impenhorabilidade é do executado.
4. O agravante, contudo deixou de anexar documento que demonstre a sua extensão, ao passo que as imagens e notas fiscais anexadas são insuficientes para provar que as atividades realizadas no imóvel são o único meio de subsistência da entidade familiar
. 5. Considerando que a decisão recorrida preservou a moradia existente no local, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei n. 8.009/90, não se justifica a reforma da decisão, ressalvando a possibilidade do agravante anexar novos documentos para reapreciação do pleito de urgência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de abril de 2023. RELATORA (TJES, AI 5007643-56.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DL 26.04.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTADA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DEPENDA UNICAMENTE DELE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há se falar em supressão de instância, quando os documentos novos acostados pela agravante foram analisados pelo juiz em sede pedido de reconsideração.
A arguição de impenhorabilidade de imóvel rural resta afastada, porquanto inexistente a comprovação de exploração do bem pela família, bem como de que dele provém o seu sustento
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AI: 14207734220218120000 Bela Vista, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 10/03/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

Assim, embora tenha ficado comprovado que o imóvel penhorado se adequa ao conceito de pequena propriedade rural, não se desvencilharam os agravantes do ônus de provar que a área destinava-se à subsistência da entidade familiar”.

Com a finalidade de ratificar a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, transcrevo a ementa do v. acórdão recorrido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Preliminar para correção do polo passivo afastada diante da ausência de documentação hábil à justificar a alteração pretendida. 2) O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal estabelece que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Nessa esteira, há ainda a previsão contida no art. 833, VIII, do CPC, referente à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme definição legal, desde que trabalhada pela família. 3) Nos termos do art. 4º, II, “a”, Lei n. 8.629/1993, considera-se pequena propriedade rural o imóvel cuja extensão for igual ou menor a 04 (quatro) módulos fiscais. 4) In casu, a constrição judicial recaiu sobre imóvel cuja área não se revela superior a 04 (quatro) módulos fiscais, considerando as medidas adotadas pelo Município de Nova Venécia. Contudo, inexistem provas de que o imõvel destina-se ao sustento da entidade familiar. 5) Recurso conhecido e desprovido.

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios, de modo que não há que se falar em vício de omissão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Vale salientar, ainda, que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF
. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Ressalto, ainda, que, ao contrário do sustentado pela recorrida em sede de contrarrazões,
“[...] No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) incidem apenas quando o Tribunal julga, pela primeira vez, o recurso que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno ou embargos de declaração.”
(TJDF, Acórdão 1777701, 07016526120228070004, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023.

Alerto, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 14:46:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54444427112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.